Tribunal: TJSP
Processo: 1504074-61.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA ÍNFIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Humberto de Matos Sales da Silva contra sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA ÍNFIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Humberto de Matos Sales da Silva contra sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A Defesa postula a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual a fração adequada de redução da pena com base na causa especial de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, à luz da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas prevê causa de diminuição da pena de 1/6 a 2/3 para o agente que, sendo primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, cabendo ao julgador, na ausência de parâmetros legais objetivos, avaliar a fração de redução com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.
Embora a sentença tenha fixado a redução em 1/4 com base na variedade das drogas, no caso concreto foram apreendidos apenas 9,6g de cocaína e 25,2g de maconha, em quantidades ínfimas, sem que tenham sido constatadas circunstâncias adicionais desfavoráveis.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, diante de pequena quantidade de entorpecentes e ausência de elementos indicativos de maior reprovabilidade da conduta, é cabível a aplicação da minorante no seu grau máximo.
Assim, mostra-se proporcional e adequada a aplicação da fração de 2/3, resultando na pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidas a substituição por penas restritivas de direitos e o regime prisional aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A fração de redução da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 deve observar a quantidade e natureza da droga apreendida.
A apreensão de entorpecentes em quantidade ínfima, aliada à ausência de circunstâncias concretas desfavoráveis, autoriza a aplicação da minorante do tráfico em seu patamar máximo de 2/3.
A confissão do réu, embora não permita redução da pena-base aquém do mínimo legal, pode ser valorada para fins de política criminal, desde que compatível com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.103.959/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 1839145/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 17.06.2021.